Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728337-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE VIEIRA INSERTI TRINDADE, PAULO CESAR PEREIRA TRINDADE AGRAVADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., ITRA HOLDING EIRELI, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE VIEIRA INSERTI TRINDADE e PAULO CESAR PEREIRA TRINDADE em face de GABRIELLA FARGBOLI OLIVEIRA MARTINS, ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI e SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S.A., em face de decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Indeferi a antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores. A Agravada SHILO PAR PARTICPAÇÕES S.A. ofereceu resposta, juntando aos autos documentos novos (ID 21863502). Em observância ao disposto nos artigos 9 e 10 do CPC, determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos apresentados pela agravada SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S.A. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2021 18:42:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador